Tribunal: TJDFT
Processo: 0745154-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PEDIDOS DE REFORMA DA SENTENÇA. SUSCITADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR E PLEITOS NÃO CONHECIDOS. PEDIDOS EXORDIAIS PLENAMENTE ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS À PARTE RÉ. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e pedidos para reforma da sentença requeridos em contrarrazões. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões e pedidos de mérito não conhecidos, em razão da inadequação da via eleita.
2. A sentença contemplou plenamente as pretensões autorais. Em razão da inércia do réu, que manteve indevidamente a cobrança prescrita dos débitos, a requerente, ora apelante, ingressou com a ação declaratória, desfigurando a causalidade como argumento para imputação do ônus sucumbenciais à parte autora. Portanto, o pleito recursal, para que seja considerado plenamente atendido os pedidos exordiais e invertido o ônus sucumbenciais, em desfavor da parte apelada, devem ser contemplados.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido. Preliminares não conhecidas. Apelo provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.